Tribunal: TJSP
Processo: 1004610-90.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas reclamadas e comprovadas conforme Resolução do BACEN nos 3.517/07, com redação alterada pela Resolução no 3.909/10, 3.919/2010 e 3.518 – Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004610-
90.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado FRANCISCO
BERNARDES DE CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No VOTO : 46782 B
APELAÇÃO No: 1004610-90.2020.8.26.0196
COMARCA : FRANCA
APTE/APDO : FRANCISCO BERNARDES DE CASTRO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO/APTE : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo
Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor Reconhecida a legalidade da cobrança
das tarifas reclamadas e comprovadas conforme Resolução do
BACEN nos 3.517/07, com redação alterada pela Resolução no
3.909/10, 3.919/2010 e 3.518
Sentença reformada

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO
REQUERIDO PROVIDO*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
78/83,
conforme dispositivo: "Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por
FRANCISCO BERNARDES DE CASTRO nesta ação ajuizada contra
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Em consequência, reconheço a abusividade das cláusulas que
preveem a cobrança de "seguro auto RCF", seguro prestamista, título de capitalização ("cap. parc.
permiável"), tarifa de registro de contrato e avaliação do
bem (fls. 52), e condeno a ré a restituir ao autor os
valores pagos, de forma simples, com correção monetária a
partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1%
ao mês, desde a da citação. Deixo de condenar a ré na
obrigação de fazer, pois já exibido o documento requerido
pelo
autor
(fls.
52/58).
Em
razão
da
sucumbência
recíproca, as partes responderão proporcionalmente pelo
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, observada a regra prevista no
art. 98, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, em
razão do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
Os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 14o do
mesmo código, serão pagos por elas aos patronos da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
contrária. P. I."

Não se conformando com a r. sentença, o autor
apresentou
apelação
de
fls.
86/92,
sustentando,
em
síntese, que o litígio deve ser dirimido de acordo com as
regras do Código de Defesa do Consumidor. A restituição do
indébito deve ser feita em dobro. O magistrado não fixou
verba honorária sucumbencial nos patamares adequados à
atuação profissional dos patronos. Requer provimento ao
apelo. Também inconformado com a r. sentença, o
requerido apresentou apelação de fls. 94/113, sustentando
a legalidade das tarifas cobradas no contrato à título de
seguro, título de capitalização, registro do contrato e
avaliação do bem. Requer provimento ao apelo.

Recurso tempestivos, preparados e respondidos.

É o relatório

As partes firmaram o contrato de fls. 52/54, em
01/12/2016, tendo sido concedido o financiamento de R$
10.849,98, a ser pago em 48 parcelas de R$ 389,00,
mediante a taxa de juros de 2,45% ao mês ou 33,65% ao ano,
com o custo efetivo total de 66,57% ao ano, já incluso,
Tarifa de Cadastro de R$ 599,00, Tarifa de Avaliação do
bem de R$ 395,00, Registro do Contrato de R$ 112,40,
Seguro Prestamista de R$ 850,00, Seguro Auto RCF R$
650,00, Título de Capitalização de R$ 98,57 e IOF de R$
345,01.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as
Instituições Financeiras.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas regras,
para poder anular qualquer cláusula a respeito.
Nota-se que no presente caso, a parte autora
solicita a repetição do indébito relativo à cobrança das
tarifas descritas na exordial, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as instituições
financeiras informem aos clientes, nos contratos, o
chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o consumidor
tem descrito em detalhes tudo o que está pagando: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre
outros, incluindo até os chamados "serviços de terceiros",
onde deverá estar mencionada a taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de taxas
de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração desses serviços prestados, juntando a apólice
de seguro, laudo de avaliação, o certificado do veículo
registrado, e demais comprovantes de serviços prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu a
matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso ficou devidamente demonstrado:
a) O registro do contrato, conforme se constata
do certificado de propriedade do veículo de
fls. 58, inexistindo onerosidade excessiva;
b) O laudo de avaliação do bem, conforme fls.
54
c) O título de capitalização de fls. 55.
d) As apólices do seguro prestamista e seguro
auto RCF feito com a empresa MAPFRE SEGUROS,
conforme
fls.
56/57,
não
restando
caracterizada a venda casada.
Esta
Câmara,
em
consonância
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotou os
seguintes entendimentos, como vem descrito no Recurso
Especial n.o 108.240-RS de Relatoria do Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa
de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado
não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp
n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional:
“não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos
ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Assim sendo, é de se acolher o recurso do
requerido julgando improcedente a ação, devendo o autor
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor e dou provimento ao recurso do requerido para o fim
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004610-90.2020.8.26.0196 - Franca - Voto no 46782
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10

Heraldo de Oliveira
Relator